Tribunal: STF
Processo: Rcl 39422
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento à reclamação ajuizada em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, por não entender configurada a usurpação de competência alegada na inicial.
    Em 20 de março imediato, determinei à parte agravante que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado da referida parte beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação. 
    Veio aos autos manifestação da parte recorrente (eDOC 15), em que informa nome e endereço da autoridade prolatora da decisão apontada como reclamada, os dados da parte beneficiária. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    A despeito de haver sido intimada da obrigação de informar o endereço da parte beneficiária, sob pena de extinção da reclamação, a parte reclamante restringiu-se a informar o endereço da autoridade apontada como reclamada, sem proceder à emenda da inicial e sanear o processo.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente